Tribunal: TJSP
Processo: 0002770-81.1997.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002770-81.1997.8.26.0127/50002, da Comarca de Carapicuíba, em que são
embargantes EMPRESA DE MINERACAO BREJAO LTDA e PORTO DE AREIA DE
CARAPICUIBA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002770-81.1997.8.26.0127/50002 - Carapicuíba - VOTO No 2/4
Voto no 38705
Processo 0002770-81.1997.8.26.0127/50002
Embargante: Empresa de Mineração Brejão Ltda. e Porto de Areia de
Carapicuíba
Embargado: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Carapicuíba
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de novos embargos de declaração
opostos pela Empresa de Mineração Brejão Ltda. e Porto de Areia
de Carapicuíba, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público de São Paulo, em face do v. acórdão de fls.
1627/1633 por meio do qual a D. Turma integrante desta Colenda
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente rejeitou os embargos
declaratórios anteriormente opostos pela recorrente, fundado na
ocorrência de omissão e alegação de fato novo.
Recorre sustentando que o v. acórdão padece de
omissão, na medida em que deixou de se manifestar sobre a
alegação de incompetência absoluta do juízo e ainda a ocorrência
de fato novo, consistente no julgamento da apelação no
0005652-59.2010.8.26.0127 pela Colenda 14a Câmara de Direito
Público do TJSP, que firmou entendimento de que os imóveis das
embargantes se situam em Barueri. Requer a supressão do vício e
a consequente alteração do resultado do julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002770-81.1997.8.26.0127/50002 - Carapicuíba - VOTO No 3/4
É o relatório.
Não estão presentes as hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil a autorizar sejam opostos embargos
de declaração.
De fato, não há que se falar em omissão contida
no julgado no tocante à alegação de incompetência absoluta do
juízo.
A questão foi regularmente apreciada e afastada
na r. sentença que impôs a condenação à embargante.
O julgado embargado (fls. 1627/1633) não foi
omisso nesse tocante. Primeiro porque tratou de versar
exclusivamente sobre as questões aventadas nos embargos
declaratórios anteriormente opostos, em que não se ventilou tal
discussão. Segundo porque a apelação interposta pela ora
embargante não foi conhecida em razão de deserção, de modo
que não cabia a análise de quaisquer matérias devolvidas no
referido recurso.
Rechaço, pelo mesmo motivo, a alegação de
ocorrência de fato novo.
A alegação da embargante quanto ao decidido no
julgamento da apelação no 0005652-59.2010.8.26.0127 em nada
altera o quanto discutido no presente feito, que, como dissemos,
versou apenas sobre as questões relativas ao não conhecimento
do recurso de apelação, sem adentrar em quaisquer questões
suscitadas no apelo.
A irresignação contra os fundamentos do v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002770-81.1997.8.26.0127/50002 - Carapicuíba - VOTO No 4/4
acórdão que não conheceu do apelo deve ser realizada junto as
Instâncias Superiores, não havendo que se falar em vícios do
julgado a ensejar, novamente, a oposição de embargos declaratórios.
Anoto, por fim, que eventual oposição de novos
embargos versando sobre as mesmas questões já discutidas
poderá ensejar a aplicação de multa à embargante, com
fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Isso posto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR